Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO PARCELAMENTO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL – SITAF. INSUFICIÊNCIA.
1. O procedimento para realização do parcelamento no Distrito Federal está regulado no Decreto Distrital n. 33.239/2011, que exige, no seu art. 4o, a apresentação de uma série de documentos pelo interessado. O mero registro do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, desacompanhado do processo administrativo deflagrado, não é prova hábil do pedido de parcelamento, dada a existência de vasto suporte material em mãos do ente distrital.
2. Transcorridos mais de 5 anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação, está prescrita a pretensão executiva, conforme o art. 174, caput, do CTN.
3. Agravo de instrumento desprovido.